Tribunal: STF
Processo: HC 189437
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O paciente, cumprindo, desde 5 de abril de 2020, pena de 9 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento relacionadas ao emprego de arma e concurso de agentes), do Código Penal e 16, parágrafo único, inciso III (posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário), da Lei nº 10.826/2003, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus, destacando ser idoso, diabético e hipertenso.
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0005789-42.2018.8.26.0521, indeferiu-o. Aludindo a relatórios médicos, ressaltou vir o paciente recebendo tratamento adequado. Destacou não haver demonstração de debilidade da saúde. Realçou não alcançado lapso temporal necessário à obtenção, na execução, de benefícios. Frisou existir risco de contágio dentro e fora do ambiente prisional. Mencionou a adoção de medidas voltadas a evitar contaminação. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 591.063/SP. 
    Os impetrantes afirmam viável a observância da prisão domiciliar. Dizem integrar o paciente grupo de risco, no que idoso e acometido de diabetes e hipertensão arterial. Reportam-se ao artigo 5º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinham que o tempo necessário à progressão ao regime aberto será cumprido em 25 de agosto de 2021.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o recolhimento domiciliar. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.
    2. O cumprimento de pena na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá ficar recolhido em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; tiver filho menor, deficiente físico ou mental ou for gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstrado ser o paciente idoso, diabético e hipertenso, o Juízo fez ver o recebimento, na unidade prisional, de tratamento adequado, encontrando-se, segundo relatórios médicos, em bom estado de saúde.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator